Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-52.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-52.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LWART SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. - CNPJ: 46.201.083/0018-26 (APELANTE), RODRIGO CERIGATO USO - CPF: 362.448.318-88 (ADVOGADO), JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO - CPF: 718.762.781-53 (APELADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), CRISTINA DE ARRUDA MATARAZZO - CPF: 272.974.588-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com restabelecimento de plano de saúde, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e determinando a manutenção do plano de saúde contratado pelo prazo máximo de 2 anos, após demissão sem justa causa do autor, que necessita de tratamento contínuo para sequelas de Covid-19.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da estipulante e da operadora do plano de saúde; (ii) analisar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde de beneficiário em tratamento médico contínuo; e (iii) examinar a configuração de danos morais e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. A estipulante detém legitimidade passiva quando participa da relação jurídica objeto da demanda, especialmente quando a negativa de cobertura decorre de conduta articulada entre ela e a operadora do plano de saúde, com reflexo direto na prestação do serviço contratado, estabelecendo-se responsabilidade solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.
4. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico contínuo, ainda que formalmente válido, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.082, que determina a continuidade da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência.

5. A interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento médico contínuo configura dano moral in re ipsa, por violar direitos da personalidade e comprometer a dignidade da pessoa humana, sendo o valor de R$ 8.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A estipulante e a operadora respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento indevido de plano de saúde coletivo. 2. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiário em tratamento médico contínuo, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, arts. 8º, § 3º, alínea b, 13, III, 30, § 1º, e 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.082 (REsp 1.842.751); TJ-MT, Apelação Cível nº 10021578820248110006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23/04/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10009835620248110002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A
. (id. 211975477) e
BRADESCO SAÚDE S/A
(id. 212038969) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 209072211), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO
em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de restabelecimento de plano de saúde e tutela antecipada.

A sentença condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, bem como determinou a manutenção do plano de saúde contratado, mediante pagamento integral da mensalidade pelo autor, pelo prazo máximo de até 2 (dois) anos, nos termos do artigo 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98.

Em suas razões recursais, a
LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não é operadora de plano de saúde, tampouco integra a cadeia de prestação de serviços médico-hospitalares, figurando apenas como estipulante do contrato coletivo empresarial. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, afirmando que não possui qualquer ingerência sobre a contratação, administração ou continuidade dos contratos firmados entre a Bradesco Saúde S/A e seus beneficiários, tendo apenas comunicado formalmente à operadora que o ex-empregado preenchia os requisitos legais para exercer o direito de permanência no plano de saúde coletivo. Argumenta ainda a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Por fim, questiona o prazo de manutenção do plano de saúde, alegando que deveria ser limitado a 11 (onze) meses, correspondente a um terço do tempo de contribuição do apelado.

Por sua vez, o
BRADESCO SAÚDE S/A
também suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que o plano de saúde coletivo por adesão da parte apelada é vinculado à empresa estipulante Lwart Participações e Empreendimentos S.A., sendo esta a responsável exclusiva pela gestão cadastral e financeira do contrato. No mérito, alega que o apelado tinha pleno conhecimento de que o prazo de permanência no plano de saúde era limitado e improrrogável, conforme previsto nas condições contratuais e regulamentares do plano coletivo empresarial. Sustenta que o regime do plano de seguro da parte apelada se dá através da modalidade de participação, e não contribuição, sendo o plano integralmente custeado pelo empregador, arcando o apelado apenas com as parcelas referentes à coparticipação em determinados procedimentos médicos. Argumenta ainda que não está obrigada a oferecer plano individual/familiar quando não o comercializa em sua carteira de produtos, conforme art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999. Por fim, questiona a existência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (id. 220304507), pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença.

Recolhimento do preparo consta em id. 343793894 e id. 343793892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
recursos de apelação
interpostos por
LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A
. (id. 211975477) e
BRADESCO SAÚDE S/A
(id. 212038969) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 209072211), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO
em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de restabelecimento de plano de saúde e tutela antecipada.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
."

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Ambos os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando, em síntese, que não possuem responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

A preliminar não merece acolhimento.

A estipulante detém legitimidade passiva quando participa da relação jurídica objeto da demanda, especialmente quando a negativa de cobertura decorre de conduta articulada entre ela e a operadora do plano de saúde, com reflexo direto na prestação do serviço contratado.

No caso em análise, a LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A., na qualidade de estipulante do contrato coletivo, participou ativamente da relação jurídica estabelecida com o autor, sendo responsável pela intermediação entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde, inclusive no momento da rescisão do contrato de trabalho e da comunicação sobre a possibilidade de manutenção do plano nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98.

Por sua vez, o BRADESCO SAÚDE S/A, como operadora do plano de saúde, é diretamente responsável pela prestação dos serviços de assistência médica contratados, não podendo se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que a gestão cadastral e financeira do contrato compete exclusivamente à estipulante.

A responsabilidade solidária entre operadora de plano de saúde e empresa estipulante decorre da relação de consumo estabelecida com o beneficiário, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, que estabelecem a solidariedade entre todos os que participam da cadeia de fornecimento do serviço.

Nesse sentido trago os seguintes julgados:

(...) A estipulante detém legitimidade passiva quando participa da relação jurídica objeto da demanda, especialmente quando a negativa de cobertura decorre de conduta articulada entre ela e a operadora do plano de saúde, com reflexo direto na prestação do serviço contratado.
A responsabilidade solidária entre operadora de plano de saúde e empresa estipulante decorre da relação de consumo estabelecida com o beneficiário, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC
. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 09430365920238190001, Relator.: Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 12/05/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/05/2025) (destaquei)

(..)
A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos vícios na prestação, conforme os artigos 7º e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, possui legitimidade passiva para a demanda, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de terceiros
. Nos contratos de plano de saúde coletivo, a relação jurídica estabelece-se entre a operadora e uma pessoa jurídica contratante, que age como intermediária na contratação em favor dos beneficiários. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00144938320198080012, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (destaquei)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ambos os recorrentes.

Do mérito
:

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade do cancelamento do plano de saúde do autor após a rescisão do contrato de trabalho, bem como à existência de danos morais indenizáveis e ao prazo de manutenção do benefício.

A controvérsia cinge-se à legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde do apelado, portador de doença permanente decorrente do COVID 19 e em tratamento contínuo, e à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Consta do laudo médico:

P/JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO, 40 ANOS PACIENTE ASMÁTICO GRAVE, ATÓPICO, COM DIVERSAS INTERNAÇÕES MÉDICAS NA TERAPIA INTENSIVA (DUAS INTERNAÇÕES EM 6 MESES), COM QUADROS DE PENUMONIA DE REPTIÇÃO INCLUSIVE COM ALTERAÇÃO DE VIA AÉREA – LESÃO BRONQUIECTASICA ASSOCIADA. ATOPIA IMPORTANTE A MEDICACAÇÕES, MANTÉM EOSINOFLIOS DE 618 E ALTERAÇÃO ESPIROMETRICA IMPORTANTE. ALÉM DA ASSOCIAÇÃO COM POLIPOSE NASAL. PREENCHE PORTANTO,
EM VISTA DA GRAVIDADE E FENOTIPAGEM DA ASMA, ALÉM DO USO DE CORTICOIDE INALATÓRIO EM ALTA DOSAGEM A PRESCRIÇÃO E O INÍCIO DA TERAPIA BIOLÓGICA JÁ APROVADA PELA ANS E CONITEC. PORTANTO, SOLICITO COM URGÊNCIA O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO: MEPOLIZUMABE 300 MG 1 APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA A CADA 4 MESES
.
REDUZINDO RISCO DE ÓBITO POR INTERNAÇÃO E CUSTO EM SAÚDE EM VISTA DESTAS INTERCORRÊNCIAS
. (id. 343793390)

Quanto ao cancelamento do plano de saúde, restou incontroverso nos autos que o autor foi demitido sem justa causa em 13/11/2023 e manifestou formalmente o desejo de manter o plano de saúde, inclusive efetuando o pagamento das mensalidades de dezembro/2023 e janeiro/2024. Contudo, ao buscar atendimento médico para receber medicação necessária ao tratamento de sequelas da Covid-19, foi surpreendido com a notícia de que seu plano estava cancelado.

Os recorrentes não lograram êxito em comprovar que o cancelamento do plano ocorreu a pedido do autor ou por qualquer outro motivo legítimo, limitando-se a transferir a responsabilidade um para o outro.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.082 (REsp 1.842.751), firmou a seguinte tese:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

No caso em análise, restou comprovado que o autor necessita fazer uso do medicamento mepolizumabe a cada 4 meses, para diminuir o risco de morte, em razão de sequelas advindas da Covid-19, conforme laudo médico juntado aos autos (id. 141325971).

Assim, mesmo que se considerasse legítimo o cancelamento do plano de saúde após o período de 11 meses previsto no art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98 (como alegado pela LWART), ainda assim seria devida a manutenção da cobertura assistencial ao autor, por se tratar de paciente em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência.

Quanto ao prazo de manutenção do plano de saúde, o art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98 estabelece:

"O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses."

Considerando que o autor aderiu ao plano em 01/03/2021 e foi demitido em 13/11/2023, o período de permanência foi de aproximadamente 32 meses. Aplicando-se a regra de um terço desse período, chega-se a aproximadamente 10,6 meses, o que, arredondando-se, resultaria em 11 meses.

Embora seja lícita a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, desde que observados os requisitos legais, tal direito encontra limitação quando o beneficiário está em tratamento médico essencial.

Dessa forma, sobressai o entendimento da impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - alcança os pactos coletivos. Isso porque,
em havendo usuário em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica
, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.

A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

No caso concreto, a rescisão unilateral do plano de saúde privou o apelado do tratamento contínuo e essencial nos seus cuidados com a saúde agravada, portadora de asma e agravada após COVID19, condição que demanda acompanhamento médico por determinado período. A interrupção desse tratamento mostra-se potencialmente prejudicial a sua saúde, o que justifica a manutenção da cobertura mesmo após a rescisão do contrato com a empresa.

À propósito:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE –
Pretensão de manutenção de contrato de plano de saúde após o decurso do prazo previsto no art. 30 da lei nº 9.656/98, ante a existência de tratamento médico em curso – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de saúde – Rejeição – Criança beneficiária diagnosticada com transtorno do espectro autista – Existência de tratamento contínuo em curso – Necessidade de manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento
– Aplicação, por analogia, do art. 13, III, da Lei nº 9 .656/98 e Tema 1082/STJ – Precedentes deste TJSP em casos análogos – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10011393420248260032 Araçatuba, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1), Data de Publicação: 30/08/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TEA. PRÁTICA ABUSIVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegura expressamente o direito ao atendimento multiprofissional para indivíduos com esse diagnóstico. Além disso, a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento do TEA, incluindo a oferta de atendimento por profissionais capacitados para aplicar o método ou técnica prescritos pelo médico responsável.
2. No caso, comprovou-se 'quantum satis' para o deferimento da tutela de urgência, que o paciente comprovou a necessidade de continuidade do tratamento, considerando seu quadro clínico delicado. Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo nº 1082, impede o cancelamento do plano de saúde em situações em que o tratamento médico é essencial para garantir a incolumidade física do paciente.
3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07238711220248070000 1917570, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024) (destaquei)

À propósito trago entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR — APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS —
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO — RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
— JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA — BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO — MIGRAÇÃO DE PLANO E CARÊNCIA — ABUSIVIDADE — DANO MORAL CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. As operadoras integrantes da rede Unimed respondem solidariamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida de cobertura assistencial, ante a aparência de atuação unitária perante o consumidor. Não configura julgamento extra petita a fixação judicial de valor superior ao indicado na petição inicial a título de indenização por danos morais quando o pedido for genérico ou estimativo, conforme autoriza o art. 944 do Código Civil .
É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico ininterrupto, ainda que formalmente válida
. A negativa de portabilidade de carência em razão da ausência de cláusula expressa, quando houver risco à saúde da beneficiária, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e impõe o dever de continuidade da assistência. A interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento hospitalar de paciente em estado de vulnerabilidade caracteriza dano moral presumido, por violar direitos da personalidade e comprometer a dignidade da pessoa humana. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021578820248110006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025) (destaquei)

Nesse mesmo sentio, esta Colenda Câmara decidiu que ‘
é
ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiário
com Transtorno do Espectro Autista
em tratamento contínuo
, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ
‘ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009835620248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2025)

A situação do apelado amolda-se perfeitamente à exceção prevista no precedente vinculante. A documentação médica demonstra, de forma inequívoca se encontra em tratamento contínuo para de asma e necessita de atendimento contínuo para evitar a morte ou internações.

A conduta da apelante, ao cancelar o plano de uma beneficiária em tratamento médico essencial, viola frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), do direito à saúde (art. 196, CF), da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422, CC).

A proteção à saúde, como direito fundamental constitucionalmente assegurado, impõem a prevalência do direito à continuidade do tratamento sobre considerações de ordem meramente econômica ou contratual.

Assim, considerando a condição de saúde do autor e a necessidade de tratamento contínuo, bem como a aplicação do Tema 1.082 do STJ, entendo que a sentença não merece reforma neste ponto, devendo ser mantida a determinação de manutenção do plano pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, com posterior migração para plano individual ou familiar, ou inclusão em novo plano coletivo, com aproveitamento das carências já cumpridas.

Dos danos morais

No que tange aos danos morais, estes são evidentes e prescindem de prova, configurando-se
in re ipsa
. A conduta da apelante ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

O apelado, já fragilizado por um quadro de saúde complexo e severo (SMA GRAVE, TEP, COVID), viu-se subitamente privada da segurança e da tranquilidade que a cobertura de um plano de saúde proporciona. A interrupção de tratamentos essenciais, a incerteza quanto ao futuro de sua saúde e a necessidade de buscar recursos financeiros, dos quais não dispunha, para custear seu tratamento, geraram angústia, aflição e desespero que atentam contra sua dignidade e integridade psíquica.

Nesse contexto, o dano moral apresenta-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento psicológico experimentado pelos autores.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento médico contínuo enseja reparação por danos morais. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento experimentado pelos autores e desestimular a reiteração da conduta pelas requeridas, sem caracterizar enriquecimento sem causa. À propósito:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Pretensão de manutenção em plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, para a continuidade do tratamento médico, e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Acolhimento – Rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por parte da operadora e a administradora de plano de saúde, enquanto pendente tratamento médico da beneficiária – Autora que se encontra em tratamento de hemodiálise e possui diversas comorbidades, sem previsão de alta – Contrato rescindido unilateralmente pelas corrés sem, contudo, observar a antecedência mínima de sessenta dias da notificação (art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da ANS)– Não oferecimento ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar (art. 1º da Resolução n . 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar)– Aplicação analógica do art. 13, III,da Lei 9656/98 – Impossibilidade de rescisão contratual durante tratamento médico – Posicionamento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1082 – Precedentes do TJSP e desta Câmara –
Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, justificando o acolhimento do pedido de indenização por danos morais –
Quantum de R$ 10.000,00, que se mostra justo e razoável diante das peculiaridades do caso – Precedentes do TJSP e desta Câmara – Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-SP - Apelação Cível: 1102038-98 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/11/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026